Tribunal: TJMT
Processo: 1019166-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por FABINHO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA – ME E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivos Fiscais da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1055506-71.2019.8.11.0041, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o provimento antecipatório que visava à suspensão da exigibilidade da CDA n. 2018832971, bem como a expedição de certidão de regularidade fiscal.
O agravante alega que há grande probabilidade de provimento do recurso, reiterando os argumentos esposados quando da exposição meritória de sua fundamentação, notadamente no que diz respeito à inobservância do princípio da dupla visita como causa de nulidade do auto de infração lavrado, bem como da necessária interpretação conforme que deve ser outorgada aos dispositivos legais que lastrearam as multas vergastadas.
Aduz, ainda, que o perigo da demora decorre de todos os efeitos deletérios advindos da impossibilidade da obtenção de certidão negativa (ou positiva com efeito de negativa), de crédito junto ao fisco Estadual, substanciadas na vedação para a realização de vários atos jurídico-negociais, que não se limitam, somente, à impossibilidade de contratar com a administração pública.
Pautado nesses argumentos, requer seja concedida, com espeque no art. 1.019, inciso I e art. 300, §3°, ambos do CPC, a antecipação dos efeitos da tutela recursal mediante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário representado pela certidão de dívida ativa de n. 2018832971, até o julgamento do mérito recursal.
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
In casu, verifica-se a ausência de probabilidade do direito que justifique a concessão da antecipação da tutela recursal.
Isso porque, as informações constantes dos autos não são suficientes, ao menos nesta fase de cognição sumária, para ensejarem a almejada suspensão da exigibilidade do crédito constante da CDA n. 2018832971.
Sobre o tema, dispõe o art. 151 do Código Tributário Nacional:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.
Da simples leitura do artigo colacionado, constata-se que a parte agravante não preenche quaisquer dos requisitos capazes de suspender a exigibilidade do crédito objeto da ação principal, uma vez que para ensejar a almejada suspensão, faz-se necessário o depósito integral e em dinheiro do valor do débito (art. 151, inciso II, do CTN).
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:
“[...] Para possibilitar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é necessário depositar em juízo o valor, devidamente atualizado, dos lançamentos discutidos nos autos (art. 151, II, do CTN)”.
(N.U 1007409-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).
Feitas essas considerações, entende-se que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem que seja efetuado o depósito, nos moldes do art. 151, inciso II, do CTN, só é plausível diante de uma certeza quase que absoluta do direito invocado, a qual só poderá ser verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título combatido, o que não se verifica no caso em questão.
No tocante a necessidade de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, entende-se que a agravante possui diversos mecanismos para viabilizar sua pretensão, que não apenas pelo depósito integral do valor discutido, como por exemplo, pela apresentação de seguro garantia. Veja-se:
“[...] O oferecimento de seguro garantia em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa; contudo, não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.
Recurso provido”.
(N.U 0030089-67.2016.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 14/06/2016).
Ademais, é cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37 da Constituição Federal.
Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE.
O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança.
Recurso provido.
(AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016).
Assim, faz-se imprescindível o regular processamento do presente agravo de instrumento, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.
Ante o exposto, não concedo a antecipação da tutela recursal pleiteada, mantendo inalterada a decisão agravada.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora